Tribunal: TJES
Processo: 5014309-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014309-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO DE PAULA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014309-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DE PAULA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA. PENA DE MULTA MANTEVE SEU CARÁTER DE PENA. ART. 5º, XLVI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE PREVISTO EM LEI ESTADUAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. NÃO OCORRÊNCIA.
PENHORABILIDADE DO PECÚLIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LEGITIMAÇÃO PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER COGENTE DA PENA DE MULTA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em decorrência da ausência de demonstração de urgência, a exceção de pré-executividade não pode ser recebida com efeito suspensivo.

2. Não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal, salvo se o condenado comprovar a impossibilidade de pagar a sanção pecuniária, o que não ocorreu no caso vertente.

3. Apesar de ser considerada dívida de valor, a multa manteve seu caráter de pena, conforme art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Doutrina e precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. Tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa. Dessa forma, inviável acolher o pleito de insignificância.

5. A legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não tiver atuado em prazo razoável (90 dias).

6. A Lei de Execuções Penais dispõe que poderá o Magistrado determinar a cobrança da pena de multa mediante desconto no vencimento ou na remuneração do apenado, desde que observados os requisitos dispostos no art. 50, § 1º, do Código Penal, e outros critérios, dentre eles, que “o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo” (artigos 168 e 170, da LEP).

7. A competência para a execução da multa continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público, razão pela qual não há como acolher o pleito de ilegitimidade da parte, ainda que o Ministério Público tenha promovido a execução da pena de multa após o prazo de 90 (noventa) dias.

8.

A tese de inexigibilidade do título não merece guarida, pois, além de a Defesa não ter se desincumbido do ônus de comprovar a impossibilidade de a agravante adimplir a pena pecuniária, a multa criminal preserva o caráter de pena e desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição, sendo fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade.

9.
Recurso a que nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014309-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DE PAULA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal

interposto em favor de
MARCELO DE PAULA SILVA
,
em face da r. Decisão (Id. 9861944), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Multa Criminal, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000713-06.2023.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido formulado na a Exceção de Pré-executividade interposta na execução da pena de multa.

Nas razões recursais (Id. 9861938), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com efeito suspensivo e em antecipação de tutela, extinguindo-se a punibilidade do apenado e do processo executivo, com os seguintes fundamentos: a) ilegitimidade de parte; b) inexigibilidade do crédito, ante sua insignificância; c) necessidade de observância de tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (revisão de tese – Tema 931); ou d) inconstitucionalidade da pena de multa sobre o crime de tráfico de drogas.

Em consulta ao caderno processual (Id. 9861943, pp. 23/ 52), verifica-se que o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) dias e
6
0
0
(
seiscentos
) dias-multa
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 2000713-06.2023.8.08.0011.

Após o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório, o juiz
a quo
ordenou a citação do executado para, no prazo legal, pagar a dívida com os juros de multa de mora e encargos, no valor de R$ 21.706,96 (vinte e um mil, setecentos e seis reais e noventa e seis centavos), garantir a execução e/ou opor embargos (Id. 9861943, pp. 57/58).

Na Certidão acostada (Id. 9861943, p. 61), consta que o reeducando
“afirmou não ter condições financeiras para promover o pagamento
”.

A Defensoria Pública Estadual apresentou exceção de pré-executividade em face da ação de execução de pena de multa, contudo, o pleito fora indeferido pelo juízo executório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nas razões recursais (Id. 9861938), a Defensoria Pública Estadual requer seja recebida a
exceção de pré-executividade com

efeito suspensivo
, sob o argumento de que a apresentação de embargos à execução demandaria constrição prévia de bens ou valores, ônus que, no caso, mostra-se manifestamente indevido. Pleiteia, ainda, a concessão liminar de tutela provisória de urgência,

inaldita altera pars
, para suspender o andamento da execução, por entender estarem preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de não-executividade, é um incidente não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Trata-se de defesa atípica do processo de execução, manifestada por meio de simples petição.

Assim, entendo que
a exceção de pré-executividade

não pode ser recebida com efeito suspensivo
, haja vista que não há previsão legal para tanto, tendo em vista que as hipóteses para suspensão do processo executivo são taxativamente previstas em lei. Ademais, considerando que o processamento da pena de multa seguirá o procedimento da lei de execução fiscal, é preciso garantir o juízo para que a execução seja suspensa – o que não ocorreu na hipótese vertente. Não há, portanto, probabilidade do direito alegado, de modo que não é viável, em antecipação de tutela, a suspensão da ação de origem.

Em relação ao reconhecimento da
ilegitimidad
e
do órgão ministerial
em requerer o pagamento da pena pecuniária, a Defesa sustenta que, conforme ADI 3.150/DF, ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação do Ministério Público acerca da constituição do título executivo, a cobrança deveria ter sido feita pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal.

Nada obstante, segundo a dicção do artigo 51, do Código Penal, com a reforma do Pacote Anticrime, o processamento da pena de multa é feito perante o juiz da Execução Penal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no referido julgado, não excluiu a competência do órgão ministerial para executá-la, apenas admitindo a possibilidade de a Fazenda Pública fazê-lo.

Em tempo, a multa tem natureza de sanção penal, razão pela qual o Ministério Público, com base na sua função institucional de exercer a ação penal (artigo 129, da Constituição Federal), age dentro de suas atribuições ao executá-la.

Ademais, o art. 164, da Lei de Execuções Penais, é expresso ao reconhecer essa competência ao Ministério Público, ao prever que “
extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial,

o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora
”.

A respeito da legitimação do Ministério Público para execução da pena de multa, confira-se o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...) EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART. 51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019.

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019"
(AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).

3. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no RMS 71317/RS. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/3/2024. Dje: 21/3/2024)

No mesmo sentido já decidiu este eg. Tribunal, assentando que “
dentro do prazo prescricional, o
Parquet
detém legitimidade prioritária
para ajuizar a ação de execução da pena de multa, imposta em sentença penal condenatória. Desse modo,

o escoamento do prazo de 90 (noventa) dias, aludido na ADI 3.150/DF, somente, confere à Fazenda Pública, a legitimidade subsidiária para a respectiva cobrança, na vara de Execução Fiscal, não excluindo a legitimidade do órgão ministerial para efetivá-la.
(AgExPe n° 5009812-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 27/3/2024, Data da Publicação: 02/4/2024).

Cumpre ressaltar, além disso, que a defesa não demonstrou que o requerimento inaugural da execução de multa teria se realizado após o prazo de noventa dias.

Prosseguindo,
a defesa técnica argumenta que o título é inexigível
, ante a
insignificância do débito
. Para tanto, alega que, nos termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 7.727/2004, em razão de o valor da pena de multa estar abaixo do limite estadual para inscrição em dívida ativa, deve ser reconhecida a insignificância do débito, por ser possível, nessas situações, a dispensa da execução.

Ocorre que, considerando o que já ressaltei anteriormente, apesar de ser considerada dívida de valor, a multa
tem

caráter de pena.

Assim, tratando-se de sanção penal, mostra-se
inaplicável
o limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004, cuja incidência se dá apenas aos
débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública
, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa.

Com relação a
impenhorabilidade do pecúlio
, a d. Defesa argui que se trata de uma verba alimentar, no termos do art. 29, da Lei de Execuções Penais, destinado à caderneta de poupança, sendo tais valores impenhoráveis conforme dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Não merece prosperar o pleito defensivo visto que existe previsão autorizativa de norma específica. Explico.

A Lei de Execuções Penais dispõe que

o Magistrado
“poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado”
, desde que observados os requisitos dispostos no art. 50, § 1º, do Código Penal, e outros critérios, dentre eles, que
“o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo”
(artigos 168 e 170, da LEP).

Logo, “
é possível a penhora de até 1/4 do pecúlio
obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatóri
a.
(...)
Assim, tal decisão segue o princípio da especialidade, assegurando a aplicação efetiva das normas específicas da legislação penal executória
(...)”
.
(REsp n. 2.113.000/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/4/2024.)

Quanto ao pleito de reconhecimento da
extinção da punibilidade
do apenado em relação à pena de multa, em razão de sua

hipossuficiência, registro que, recentemente, a Colenda Corte Cidadã reviu a tese anteriormente aventada no Tema 931, para assentar que “
O inadimplemento da pena de multa, após
cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o
juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique
concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
” (STJ, REsp 2.090.454/SP. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceiração Sessão. Julgado em 28/2/2024).

Na hipótese vertente, verifico que o agravante sequer cumpriu integralmente a pena corpórea, que está sendo processada na Execução Criminal tombada sob nº 0002576-10.2013.8.08.0002, razão pela qual, ainda que fosse reconhecida sua hipossuficiência financeira, não haveria que se falar na extinção da punibilidade.

Ademais, a alegada miserabilidade sequer está comprovada, tendo em vista que a Defensoria Púbica não se desincumbiu do ônus de anexar a declaração de hipossuficiência do apenado, de forma que não existe nos autos qualquer comprovação da impossibilidade de o reeducando adimplir a pena pecuniária, fixada em
600
(
seiscentos
) dias-multa
, obstando a extinção da punibilidade, porquanto nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. Além disso, não é dever do Judiciário sindicar, de ofício, a condição financeira do reeducando, mormente quando seus dados bancários e fiscais são protegidos por sigilo e não podem ser acessados.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa
,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.178 (RE 1.347.158), definiu que "A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena".

Deve-se ressaltar, ademais, que analisar o tema da inconstitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade desvirtuaria o próprio sentido desse mecanismo de defesa, que tem natureza célere e não comporta dilação procedimental – o que não ocorreria no exame da tese, que, se admitida, deveria passar pela análise do órgão colegiado máximo deste Tribunal (em atendimento à cláusula da reserva de plenário).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)